Tribunal: TJDFT
Processo: 0014362-55.2011.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de preferência em precatório expedido para pagamento da importância devida pelo Distrito Federal em benefício do(a)(s) credor(a)(es) indicado(a)(s) na requisição de id 7654109, fl. 1. Ocorre que o pedido de adiantamento preferencial já foi deferido anteriormente, conforme o ID 7654109, fls. 29/36, e, inclusive, o adiantamento já foi pago, conforme as fls. 39/43 do id supracitado. Por conseguinte, indefiro o pedido de preferência constitucional formulado pelo(a) credor(a) CELI RODRIGUES MARQUES, devendo-se, em relação aos créditos que não foram quitados em razão do teto, aguardar o pagamento do crédito na ordem cronológica. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC